Tribunal: TJSP
Processo: 0087286-93.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação pauliana. Bloqueio e arresto de bens. Fraude contra credores. Contrato de empréstimo de dinheiro. Venda dos imóveis oferecidos em garantia pelo devedor em favor de terceiros. Prejuízo da credora caracterizado. Inconformismo dos requeridos. Alegam fundamentos da sentença diversos do contraditório e alteração na causa de pedir. Indícios de fraude na venda e transferência dos bens, constatados.

Ementa:
Ação pauliana. Bloqueio e arresto de bens. Fraude contra credores. Contrato de empréstimo de dinheiro. Venda dos imóveis oferecidos em garantia pelo devedor em favor de terceiros. Prejuízo da credora caracterizado. Inconformismo dos requeridos. Alegam fundamentos da sentença diversos do contraditório e alteração na causa de pedir. Indícios de fraude na venda e transferência dos bens, constatados. Procedência da ação confirmada.

Sentença mantida. Recurso desprovido.